Tribunal: TJBA
Processo: 8050307-35.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050307-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RICARDO POMBAL NUNES e outros Advogado(s): RICARDO POMBAL NUNES IMPETRADO: 8 VARA CRIMINAL DE SALVADOR Advogado(s): PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2°, II E §2°-A, I, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NAS DECISÕES COMBATIDAS – NÃO DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - INAPLICÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente e do corréu Samuel Paixão Santos, nos autos de n° 8169239-76.2022.8.05.0001, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2°, II e §2°-A, I, e art. 180, caput, do CP. II. Alega o Impetrante, em síntese, que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea nas decisões combatidas e da desnecessidade de manutenção da medida extrema, especialmente em razão das condições pessoais favoráveis que possui o Custodiado. III. Da análise dos autos, nota-se que a autoridade impetrada, ao decretar e manter a segregação cautelar do Paciente, o fez escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia, notadamente em razão da gravidade em concreto dos delitos em tese praticados, reveladora da periculosidade do Paciente, o qual, supostamente na companhia do corréu Samuel Paixão Santos e de uma terceira pessoa não identificada, com uso de um veículo automotor, com restrição de furto/roubo, e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares pertencentes à vítima Luana Alves Rodrigues, bem como um automóvel e um celular de propriedade de Robison Souza dos Santos e, ainda, na fuga, trocaram tiros em plena via pública com Policiais Militares, colocando, por tais razões, a ordem pública em risco. IV. Os requisitos previstos no art. 312, do CPP mostram-se devidamente cumpridos no caso em testilha, hábeis a justificar a prisão preventiva infligida ao Paciente e, diferente do quanto arguido pelo Impetrante, verifica-se que os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, além de não padecer de qualquer ilegalidade, mantém-se hígidos. Desta forma, não há que se falar em cumprimento antecipado de pena, mas, tão somente, em acautelamento provisório, circunstância que não conflita com o princípio da presunção de inocência. V. As condições pessoais favoráveis, por si sós, ainda que fossem comprovadas no feito, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública. Portanto, em casos excepcionais, como o dos presentes autos, a prisão prevalece sobre a liberdade individual, visto que as medidas cautelares alternativas à espécie não se mostram suficientes e adequadas ao caso. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8050307-35.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. Ricardo Pombal Nunes, como Paciente, Kaíque Henrique Souza Ramos, e como Impetrado, o Juízo da 8ª Vara Crime da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.